Tribunal: TJSP
Processo: 3003532-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante – Ocorrência – Provimento do recurso implicou acolhida da impugnação ofertada nos autos do cumprimento de sentença – Inversão da sucumbência em desfavor da ora embargada de rigor. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003532-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ISABELLA BOCCHINI
PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, para sanar a omissão, sem modificação do julgado. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003532-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20294
2
VOTO No 20294 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003532-33.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
ISABELLA
BOCCHNI
PEREIRA
(menor
representada)
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante Ocorrência Provimento
do recurso implicou acolhida da impugnação ofertada nos
autos do cumprimento de sentença
Inversão da
sucumbência em desfavor da ora embargada de rigor.
EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão, sem
modificação do julgado.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante, o Estado de São Paulo.
Sustenta o embargante que o acórdão foi
omisso a respeito da inversão do ônus sucumbencial.
A embargada apenas ressalvou a sua condição
de beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Razão assiste ao embargante quanto à omissão
apontada.
Com efeito, o provimento do agravo de
instrumento implicou acolhida da impugnação ofertada nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003532-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20294
3
cumprimento de sentença, ou seja, houve inversão da sucumbência em
desfavor da ora embargada.
Mister
consignar
que
os
honorários
advocatícios são devidos, no caso, a teor do disposto no § 1o do art. 85
do CPC: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisória ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, consolidou a tese de que são cabíveis honorários
advocatícios no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial.
No tocante à fixação da verba honorária
propriamente, vale ponderar que a execução foi ajustada para que fosse
corrigido o mês de atualização da correção monetária, considerando-se o
mês de pagamento/vencimento e não o mês anterior da competência e,
ainda, para aplicação dos juros de mora com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
sobretudo a partir de 08/09/2017.
Nessas circunstâncias, é desconhecido, ao
menos por ora, o exato valor excedente da execução, para sua adoção
como base de cálculo dos honorários advocatícios.
Dessa forma, mais adequado que a verba
honorária seja fixada por apreciação equitativa, a teor do disposto no §
8o do art. 85 do CPC, o que, considerando a singeleza da impugnação,
deve ser fixada em R$1.000,00.
Assim, acolhem-se os embargos a fim de
sanar a omissão do acórdão embargado e arbitrar a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003532-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20294
4
honorária em R$1.000,00, observada eventual gratuidade processual de
que seja beneficiária a ora embargada, para os fins do disposto no § 3o
do art. 98 do CPC.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, para
sanar a omissão, sem modificação do julgado.
ISABEL COGAN
Relatora